Tribunal: TJMT
Processo: 0007233-46.2013.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007233-46.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KATIA PATRICIA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 027.470.321-16 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), PAULO CESAR RODRIGUES SAMPAIO - REPRESENTADO POR SIA FILHA KATIA PAATRICIA DA SILVA SAMPAIO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL E TEMA REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que, em ação de obrigação de fazer movida por Paulo Cesar Rodrigues Sampaio, condenou o ente municipal ao fornecimento de bolsas coletoras e ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. A sentença foi reformada para excluir os honorários, mas, após o julgamento do Tema 1.002 do STF e Tema 1.313 do STJ, foi reaberta a análise para juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em demandas contra o ente público ao qual pertence; e (ii) qual o critério adequado para a fixação desses honorários em demandas relacionadas à saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral afirmando ser devida a fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra ente público ao qual está vinculada, desde que destinados ao seu aparelhamento.

4. O STJ, no Tema 1.313, firmou que, nas demandas relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A jurisprudência do TJMT tem fixado os honorários, por equidade, em patamares superiores aos R$ 500,00 arbitrados na sentença. Contudo, neste caso, optou-se pelo restabelecimento do valor originalmente fixado.

6. Preenchidos os requisitos legais, o juízo de retratação é cabível, conforme previsto no art. 1.040, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença ratificada quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no valor originalmente fixado.

Tese de julgamento:

"1. É devida a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente público ao qual está vinculada, desde que destinados ao seu aparelhamento."

"2. Nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, § 2o; CPC, arts. 85, § 8o-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 02.10.2023; STJ, Tema 1.313, DJe 16.06.2025; STJ, EDcl nos EREsp 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
0007233-46.2013.8.11.0055
, movida por
PAULO CESAR RODRIGUES SAMPAIO
em face de
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO
,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a providenciares os materiais indicados na inicial (bolsas coletoras), na quantidade e período prescritos pelo médico.

A referida sentença condenou o Município de Tangará da Serra, exclusivamente, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00.

O Município apelou (id. 111002491 – pág. 8) sustentando a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios.

O recurso foi parcialmente provido, para excluir os honorários advocatícios cm favor da Defensoria Pública em decisão monocrática (id. 111002495 – pág. 37) que foi posteriormente confirmada em pelo colegiado (id. id. 111002495 – pág. 26), em sede de julgamento de agravo interno.

A Defensoria Pública interpôs os competentes recursos especial e extraordinário (id. 111002957 – fls. 7 e fls. 28). Em seguida, o feito foi suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 (id. 179579750).

Após o julgamento do referido tema os autos foram remetidos ao Relator para eventual juízo de retratação, ocasião em que determinou-se nova suspensão do processo, desta vez em cumprimento ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas/IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - Tema n 7/TJMT (id. 187739152).

Os autos foram desobrestados e, por sorteio, distribuídos a esta Relatora, ocasião em que foi determinada a oitiva da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 321355396).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (id. 179301709).

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023, PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

No caso, a sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 111002491, pág. 7).

Todavia, em sede de julgamento monocrático de remessa necessária e apelo interposto pelo Município o apelo foi parcialmente provido para retificar, em parte, a r. sentença para excluir os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (id. 111002954 - 2). Decisão, esta,
que foi posteriormente confirmada em pelo colegiado (id. id. 111002495 – pág. 26), em sede de julgamento de agravo interno
.

Assim, a presente retratação limita-se exclusivamente aos honorários de sucumbência e, nesse ponto, a decisão colegiada deve ser retratada para restabelecer a condenação, em consonância com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação,

para
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra
, ratificando

a r. sentença recorrida
,
restabelecendo a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, no montante fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026